Tribunal: TJBA
Processo: 8003544-20.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003544-20.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TARCISIO LOPES DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
KAROLINE SILVA COELHO

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

PJ1

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDISPONIBILIDADE DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÕES. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Indisponibilidade do serviço de telecomunicações da concessionária CLARO, entre 11 e 14 de junho de 2018, na região de Conceição do Coité. Ação movida por consumidor para reparação por danos morais, com condenação da ré em primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. Determinar se a concessionária de serviços públicos pode ser exonerada de responsabilidade pela falha com base em força maior (ventos e chuvas atípicos) e, em caso afirmativo, se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC.

4. Fenômenos naturais previsíveis, como chuvas e ventos, não configuram força maior, sendo obrigação da concessionária adequar sua estrutura para suportá-los. Inexistência de provas robustas de evento meteorológico excepcional.

5. O dano moral é
in re ipsa
, decorrente da interrupção de serviço essencial por período incompatível com a essencialidade do serviço (art. 10, VII, da Lei nº 7.783/1989).

6.
Quantum
indenizatório reduzido para R$ 1.000,00, considerando a gravidade limitada dos prejuízos e a inexistência de danos específicos além daqueles ordinariamente sofridos por outros consumidores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"A interrupção de serviço essencial de telecomunicações por período superior ao razoável, sem justificativa idônea, gera dano moral
in re ipsa
. O quantum indenizatório deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, elementos do caso concreto."

Vistos, relatados e discutidos estes
autos de nº. 8003544-20.2018.8.05.0063
, figurando, como Recorrente,
CLARO S.A.
, e, como Recorrido,
TARCISIO LOPES DA SILVA LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des.
PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça